Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-83.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708861-83.2019.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WADILENO HAMU APELADO: FRANCISCO DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Mediante a petição de ID 25134834, o autor informa que não possui informações acerca dos endereços dos herdeiros do réu falecido, tampouco localizou processo de inventário em nome do de cujus, mediante consulta ao site deste Tribunal de Justiça. No entanto, noticia que o advogado que representa o réu no feito (Dr. Carlos Frederico de Faria Pereira – OAB/DF no 15468-A) é um dos herdeiros do requerido. Assim, com apoio no princípio da colaboração, intime-se o patrono da parte ré para que informe sobre eventual abertura de inventário do de cujus e nomeação de inventariante, para representação do espólio, ou, caso contrário, forneça as informações necessárias (nome completo e endereço) dos demais herdeiros, para fins de regularização do polo passivo da demanda. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília-DF, 29 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador